Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739082-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: CENTRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, ALCIONE NAZARE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. contra decisão que indeferiu pesquisa por meio do sistema RENAJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados. Em suas razões recursais, relata que após a substituição do polo exequente, requereu-se a realização da pesquisa online via RENAJUD a fim de localizar veículos dos agravados na busca da satisfação do seu direito, porém teve o pedido negado. Diz que o feito fora arquivado por falta de bens em 10/06/2020, e que diante do interesse da agravante para a realização da busca de bens, não se deve criar obstáculo à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito. Pede o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo em ID Num. 51353306. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, nota-se que o processo de cumprimento de sentença está em suspensão/arquivo provisório desde o ano de 2020. Portanto há evidência do direito vindicado pelo agravante, mostrando-se razoável o deferimento da medida pleiteada. Não obstante, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador